Tribunal: STJ
Processo: 2013875-66.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771315 - SP
(2024/0387972-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ELOX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGANTE
: MIGUEL ELOI PESSOA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da ausência de
demonstração de violação de dispositivos legais, da falta de cotejo analítico para o
dissídio, da aplicação da Súmula n. 284 do STF e do prejuízo do pedido de efeito
suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à não incidência
da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de revaloração probatória; (ii) saber se há
omissão sobre a negativa de prestação jurisdicional e dos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC; (iii) saber se há omissão quanto ao dissídio e ao afastamento da multa
com base na Súmula n. 98 do STJ; (iv) saber se há contradição na manutenção da
multa do
§ 2o, do CPC; e (v) saber se há omissão quanto ao pedido de
art. 1.026,
efeito suspensivo e à aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre a Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão examinou o tema e
afastou sua inaplicabilidade diante da natureza fático-probatória da conclusão.
5. Inexiste omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional e dos arts. 489, §
1, e 1.022, II, do CPC, por ter sido aplicada a Súmula n. 284 do STF em razão da
deficiência de fundamentação.
6. Não se verifica omissão sobre o dissídio, porque ausente cotejo analítico e
Documento eletrônico VDA55100885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e6d3c899-aae1-4624-b8a8-fe2c7a86f673

similitude fática, mantendo-se a inadmissibilidade do dissídio.
7. Inexiste contradição quanto ao efeito suspensivo, pois o pedido ficou
prejudicado por pronunciamento superveniente sobre o mérito do agravo em
recurso especial.
8. Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão apenas afastou a
aplicação da multa do
§ 4o, do CPC e da penalidade por litigância de má-
art. 1.021,
fé, por inexistirem manifesta inadmissibilidade ou temeridade, tratando-se de
penalidades distintas daquela prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão embargado examina a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a qualificação dos embargos como
protelatórios. 2. Inexiste contradição quanto à negativa de prestação jurisdicional,
diante da aplicação da Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação e
ão há omissão sobre dissídio quando
ausência de embargos na origem. 3. N
ausentes cotejo analítico e similitude fática. 4. Não se configura contradição na
manutenção da multa do
§ 2, do CPC quando reconhecido o caráter
art. 1.026,
protelatório dos embargos. 5. Não há contradição quanto ao efeito suspensivo
quando o pedido está prejudicado por pronunciamento superveniente. 6. Inexiste
contradição quando o acórdão afasta a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC e da penalidade por litigância de má-fé, por não estarem configuradas a
manifesta inadmissibilidade ou a temeridade recursal, tratando-se de sanções
distintas da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.”
art. 1.026,
CPC, arts. 6o, 9o, 10, 489, § 1o, 1.022, II, 1.026, §
Dispositivos relevantes citados:
2o, 1.029, § 1o, 1.021, § 4o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e6d3c899-aae1-4624-b8a8-fe2c7a86f673

Documento eletrônico VDA55100885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e6d3c899-aae1-4624-b8a8-fe2c7a86f673

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771315 - SP
(2024/0387972-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ELOX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGANTE
: MIGUEL ELOI PESSOA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da ausência de
demonstração de violação de dispositivos legais, da falta de cotejo analítico para o
dissídio, da aplicação da Súmula n. 284 do STF e do prejuízo do pedido de efeito
suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à não incidência
da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de revaloração probatória; (ii) saber se há
omissão sobre a negativa de prestação jurisdicional e dos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC; (iii) saber se há omissão quanto ao dissídio e ao afastamento da multa
com base na Súmula n. 98 do STJ; (iv) saber se há contradição na manutenção da
multa do
§ 2o, do CPC; e (v) saber se há omissão quanto ao pedido de
art. 1.026,
efeito suspensivo e à aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre a Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão examinou o tema e
afastou sua inaplicabilidade diante da natureza fático-probatória da conclusão.
5. Inexiste omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional e dos arts. 489, §
1, e 1.022, II, do CPC, por ter sido aplicada a Súmula n. 284 do STF em razão da
deficiência de fundamentação.
6. Não se verifica omissão sobre o dissídio, porque ausente cotejo analítico e
Documento eletrônico VDA54715305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:41
Código de Controle do Documento: 974f56bb-0dc3-401a-b020-e5fc18425c4a

similitude fática, mantendo-se a inadmissibilidade do dissídio.
7. Inexiste contradição quanto ao efeito suspensivo, pois o pedido ficou
prejudicado por pronunciamento superveniente sobre o mérito do agravo em
recurso especial.
8. Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão apenas afastou a
aplicação da multa do
§ 4o, do CPC e da penalidade por litigância de má-
art. 1.021,
fé, por inexistirem manifesta inadmissibilidade ou temeridade, tratando-se de
penalidades distintas daquela prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão embargado examina a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a qualificação dos embargos como
protelatórios. 2. Inexiste contradição quanto à negativa de prestação jurisdicional,
diante da aplicação da Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação e
ão há omissão sobre dissídio quando
ausência de embargos na origem. 3. N
ausentes cotejo analítico e similitude fática. 4. Não se configura contradição na
manutenção da multa do
§ 2, do CPC quando reconhecido o caráter
art. 1.026,
protelatório dos embargos. 5. Não há contradição quanto ao efeito suspensivo
quando o pedido está prejudicado por pronunciamento superveniente. 6. Inexiste
contradição quando o acórdão afasta a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC e da penalidade por litigância de má-fé, por não estarem configuradas a
manifesta inadmissibilidade ou a temeridade recursal, tratando-se de sanções
distintas da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.”
art. 1.026,
CPC, arts. 6o, 9o, 10, 489, § 1o, 1.022, II, 1.026, §
Dispositivos relevantes citados:
2o, 1.029, § 1o, 1.021, § 4o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
RELATÓRIO
ELOX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. e por MIGUEL
ELOI PESSOA opõem embargos de declaração contra acórdão de fls. 296-302,
que, em agravo interno interposto contra agravo em recurso especial, aplicou os
óbices da Súmula n. 7 do STJ, da ausência de demonstração de violação de
dispositivos legais, da falta de cotejo analítico para comprovar dissídio e da
Súmula n. 284 do STF quanto à negativa de prestação jurisdicional, concluindo
pelo desprovimento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54715305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:41
Código de Controle do Documento: 974f56bb-0dc3-401a-b020-e5fc18425c4a

O acórdão foi assim ementado (fls. 296-298):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos
termos do
§ 2o, do CPC, em razão da interposição de embargos de
art. 1.026,
declaração considerados protelatórios.
2. A decisão agravada fundamentou-se na incidência da Súmula n. 7 do STJ, na
ausência de demonstração de violação dos dispositivos legais apontados, na falta de
cotejo analítico para comprovação de dissídio jurisprudencial e na aplicação da
Súmula n. 284 do STF quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional.
3. A parte agravante alegou não incidir a Súmula n. 7 do STJ, sustentando tratar-se
de revaloração probatória e não reexame de fatos e provas, além de apontar violação
de dispositivos do CPC e divergência jurisprudencial para afastamento da multa
aplicada.
4. A parte agravada, em contrarrazões, pleiteou o desprovimento do recurso e a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da multa de 2% sobre o
valor da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC, em razão da interposição de
art. 1.026,
embargos de declaração considerados protelatórios, é válida, considerando a
alegação de revaloração probatória e a suposta violação de dispositivos legais e
divergência jurisprudencial.
6. Saber se há negativa de prestação jurisdicional, considerando a alegação de
ausência de enfrentamento das questões suscitadas.
7. Saber se há comprovação adequada do dissídio jurisprudencial para afastamento
da multa aplicada.
8. Saber se há manifesta inadmissibilidade do recurso ou litigância temerária que
justifique a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A decisão recorrida fundamentou-se em elementos concretos do caso, concluindo
que os embargos de declaração foram manejados com caráter protelatório, o que
atraiu a aplicação da multa processual prevista no
§ 2o, do CPC. A
art. 1.026,
revisão dessa conclusão esbarra na vedação ao reexame de matéria fático-
probatória, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
10. Quanto à negativa de prestação jurisdicional, a decisão agravada destacou a
ausência de interesse recursal e a deficiência de fundamentação, considerando que
não foram opostos embargos de declaração ao acórdão recorrido para suscitar
eventual vício, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54715305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:41
Código de Controle do Documento: 974f56bb-0dc3-401a-b020-e5fc18425c4a

11. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado adequadamente, pois a parte
agravante limitou-se a transcrever ementas, sem juntar o inteiro teor dos julgados
nem realizar cotejo analítico demonstrando similitude fática, em descompasso com
os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
12. O pedido de efeito suspensivo foi considerado prejudicado, uma vez que houve
pronunciamento superveniente sobre o mérito do agravo em recurso especial.
13. Não se configuram a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação das penalidades previstas no
§ 4o, do CPC e por litigância de má-fé.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC é válida quando os
art. 1.026,
embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, com base
em elementos concretos do caso. 2. A revisão de decisão que conclui pelo caráter
protelatório dos embargos de declaração, com base em elementos fático-probatórios,
esbarra na vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A
ausência de oposição de embargos na origem e a generalidade das alegações
inviabiliza a análise da negativa de prestação jurisdicional ante a incidência da
Súmula n. 284 do STF. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante
a juntada do inteiro teor dos julgados e a realização de cotejo analítico
demonstrando similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ. 5. A multa do
§ 4o, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do desprovimento unânime do agravo interno, sendo necessária a
demonstração de manifesta inadmissibilidade do recurso ou de litigância temerária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o, 10, 489, § 1o, caput, 1.022,
II, 1.026, § 2o, 1.029, § 1o, 1.029, § 5o, 1.021, § 4o; RISTJ, § 1o. art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7 e STF, Súmula n. 284.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão e contradição
quanto aos seguintes pontos:
a) afastamento das Súmulas n. 83 e 7 do STJ por se tratar de revaloração
probatória e pedido de efeito suspensivo;
b) violação dos arts. 6o, 9o, 10, 489, § 1o,
, 1.022, II, e 1.026, § 2o,
caput
do CPC, com negativa de prestação jurisdicional e indevida multa;
c) existência de dissídio jurisprudencial e aplicação da Súmula n. 98 do
STJ para afastar a multa; e
d) concessão de efeito suspensivo com base nos arts. 291, 292, 300 e
1.019, I, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54715305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:41
Código de Controle do Documento: 974f56bb-0dc3-401a-b020-e5fc18425c4a

Afirma que há omissão quanto ao afastamento da penalidade de 2% e à
determinação de novo julgamento dos embargos de declaração.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para afastar a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 1.026,
reconhecer a violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
determinar novo julgamento dos embargos de declaração na origem e conceder
efeito suspensivo. Pede a condenação do agravado em ônus de sucumbência.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 326-332, com
pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e contradição quanto à incidência da
Súmula n. 7 do STJ, ao afastamento da multa do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil, à negativa de prestação jurisdicional, ao dissídio jurisprudencial e
ao pedido de efeito suspensivo.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
afastamento da Súmula n. 7 do STJ e à qualificação dos embargos de declaração
como não protelatórios não teria sido enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 300):
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal estadual, à luz do acervo
fático-probatório, assentou que os embargos foram manejados para rediscutir
matéria e procrastinar o feito, o que atraiu a multa processual. A conclusão repousa
Documento eletrônico VDA54715305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:41
Código de Controle do Documento: 974f56bb-0dc3-401a-b020-e5fc18425c4a

sobre elementos concretos do caso, o que impede a sua revisão na via
especial. Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno quanto
à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, não há como afastar o óbice, pois a
premissa da decisão recorrida é fático-probatória e a pretensão de revisá-la esbarra
na vedação ao reexame.

Como visto, no acórdão embargado consta que o caráter protelatório foi
afirmado com base em elementos do caso e foi mantido o óbice da Súmula n. 7 do
STJ, evidenciando análise específica do ponto.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à negativa de prestação
jurisdicional e aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, não há como
acolher os embargos. Conforme consta do acórdão, a decisão registrou a
deficiência das razões e a ausência de embargos na origem, aplicando a Súmula n.
284 do STF. Observe-se (fls. 300-301):

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à negativa de
prestação jurisdicional. A decisão agravada destacou a ausência de interesse recursal
e a deficiência de fundamentação, porquanto não foram opostos embargos de
declaração ao acórdão recorrido para suscitar eventual vício, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284 do STF.

Desse modo, a alegação de contradição não procede, pois o fundamento
é claro e compatível com a conclusão pela rejeição da negativa de prestação
jurisdicional.
No que se refere à alegada omissão sobre o dissídio jurisprudencial e a
aplicação da Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa, o acórdão embargado
tratou do tema ao consignar a ausência de cotejo analítico e de inteiro teor dos
paradigmas, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §
1o, do RISTJ. Veja (fl. 301):

Quanto ao dissídio jurisprudencial, a decisão monocrática consignou a
inobservância dos requisitos formais, a parte limitou-se a transcrever ementas, sem
juntar o inteiro teor dos julgados nem realizar cotejo analítico demonstrando
Documento eletrônico VDA54715305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:41
Código de Controle do Documento: 974f56bb-0dc3-401a-b020-e5fc18425c4a

similitude fática, em descompasso com os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ. Desse modo, deve ser mantida a conclusão pela inadmissibilidade do
dissídio por falta de comprovação adequada. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.803.803/RJ.

Inexiste, portanto, omissão, pois a conclusão pela inadmissibilidade do
dissídio foi motivada e suficiente.
No tocante à apontada omissão quanto ao efeito suspensivo, a decisão
embargada enfrentou a questão, afirmando o prejuízo do pedido em razão de
pronunciamento superveniente. Eis o que consta (fl. 301):

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, a decisão agravada registrou que,
havendo pronunciamento superveniente sobre o mérito do agravo em recurso
especial, resta prejudicada a tutela provisória. Por conseguinte, não subsiste o pleito
de suspensão.

Assim, não há omissão, pois houve análise específica e conclusão
coerente com o estado processual.
Nas alegações, a parte aponta contradição, pois a decisão teria
reconhecido vício e, ao mesmo tempo, mantido a penalidade do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 301-302):

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do CPC, pleiteada
art. 1.021,
em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer hipótese
art. 1.021,
CPC/2015,
de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno
ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell
51.042/MG,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram a
manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.

Documento eletrônico VDA54715305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:41
Código de Controle do Documento: 974f56bb-0dc3-401a-b020-e5fc18425c4a

Assim, no acórdão embargado consta que não se aplicou a multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil e tampouco penalidade por litigância
art. 1.021,
de má-fé, inexistindo a contradição sugerida, pois a penalidade analisada foi
diversa daquela do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:41
Código de Controle do Documento: 974f56bb-0dc3-401a-b020-e5fc18425c4a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.771.315 / SP
Número Registro: 2024/0387972-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10205286320228260100 11296383120218260100 20138756620248260000 20240000171741
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELOX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE : MIGUEL ELOI PESSOA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELOX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGANTE : MIGUEL ELOI PESSOA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
Documento eletrônico VDA55077241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:20
Código de Controle do Documento: a6f77cf4-0cf9-4b44-a3b7-f32cfe362a9d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:20
Código de Controle do Documento: a6f77cf4-0cf9-4b44-a3b7-f32cfe362a9d